Tribunal: STF
Processo: ARE 1448118
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO CASA/SP. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTES DA LEI N.º 13.467/2017. QUINQUÊNIO. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Este Tribunal Superior do Trabalho, ao interpretar o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, manifestou-se no sentido de que se aplica aos servidores estaduais, celetistas e estatutários da Administração Pública direta, das fundações e das autarquias, nos termos do art. 124 da Constituição estadual, excluídos apenas os empregados de sociedade de economia mista e de empresa pública: “A parcela denominada “sexta parte”, instituída pelo art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, é devida apenas aos servidores estaduais, celetistas e estatutários da Administração Pública direta, das fundações e das autarquias, conforme disposição contida no art. 124 da Constituição Estadual, não se estendendo aos empregados de sociedade de economia mista e de empresa pública, integrantes da Administração Pública indireta, submetidas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.” Inviável a admissibilidade do recurso de revista interposto em face de decisão proferida em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 333/TST, bem como do art. 896, “a”, da CLT. Agravo de instrumento desprovido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTES DA LEI N.º 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, III, e §8º, DA CLT. DESPROVIMENTO. Diante do não atendimento ao disposto no art. 896, § 1º-A, III, e §8º, da CLT, não há como admitir o recurso de revista. O descumprimento de pressuposto do recurso de revista inviabiliza o exame da transcendência da causa. Agravo de instrumento desprovido.
    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA. TST-IRR-1001796-60.2014.5.02.03821. Decisão do Tribunal Regional que exclui da condenação o pagamento do adicional de periculosidade ao agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa/SP, viabiliza o processamento do recurso de revista por possível violação do art. 193, II, da CLT, tendo em vista o posicionamento desta Corte manifestado no julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo 001796-60.2014.5.02.03821. Agravo de instrumento provido. 
    RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA. TST-IRR-1001796-60.2014.5.02.03821. A matéria não comporta mais discussão no âmbito desta Corte, uma vez que a SBDI-1, no julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo n° TST-IRR-1001796-60.2014.5.02.0382 firmou o entendimento de que o Agente de Apoio Socioeducativo faz jus à percepção de adicional de periculosidade, com a seguinte tese jurídica: “I - O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16”. Recurso de revista conhecido e provido. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, II, 22, I, 39, I, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante 37 e Súmula 460/STF. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator